Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 (STJ/REsp 1.699.851). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Controvérsia acerca da legalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia - TUST e TUSD.
2. Afetação de recurso especial, sob rito dos recursos repetitivos pelo STJ e Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo e fixação do seguinte precedente vinculante: “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Questão pacificada com o Tema no 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC.
3. Não se aplica ao caso dos autos a modulação dos efeitos da decisão pelo STJ, tendo em vista que a decisão impugnada e que deferiu a antecipação da tutela foi proferida em data posterior ao dia 27 de março de 2017.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.